Tribunal: TJMT
Processo: 1051427-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051427-62.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELZA ROCHA DA FONSECA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer o adimplemento da obrigação por instituição financeira, sob a premissa de que o valor teria sido retirado pela correntista, inexistindo saldo a transferir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente do cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, consistente na liberação e transferência de valores à conta indicada pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao devedor comprovar o fato extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que exige demonstração inequívoca do pagamento.
4. A simples indicação de “saída” em extrato bancário não comprova o adimplemento quando desacompanhada de elementos que identifiquem a natureza da operação, o destinatário ou a efetiva disponibilização do numerário.
5. A ausência de comprovante de transferência (TED, DOC ou PIX), de saque em espécie ou de identificação da conta destinatária impede o reconhecimento do cumprimento da obrigação.
6. Movimentações internas de aplicação automática não equivalem à transferência ou disponibilização de valores ao titular, não satisfazendo o comando judicial.
7. A obrigação fixada no título executivo exige comprovação objetiva de crédito na conta indicada pela autora, não se satisfazendo com registros unilaterais genéricos da instituição financeira.
8. A inexistência de prova idônea do cumprimento evidencia erro na apreciação da prova e afasta a extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do adimplemento exige prova inequívoca da efetiva disponibilização do valor ao credor. 2. Registros genéricos de movimentação bancária não comprovam pagamento sem identificação da operação e do destinatário. 3. Movimentações internas de aplicação financeira não suprem a obrigação de transferência determinada judicialmente. 4. Compete ao devedor demonstrar o cumprimento da obrigação, sob pena de prosseguimento da execução."
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 924, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051427-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA ROCHA DA FONSECA - CPF: 537.424.431-00 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026